Tribunal: TJDFT
Processo: 0708235-38.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL REJEITADA. TIPICIDADADE (TEMA 857 STF). DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO E DO POTENCIAL LESIVO DO OBJETO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais - LCP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto.
2. O fato relevante. Arguiu o apelante preliminar de nulidade da sentença, sob alegação de ilegalidade da abordagem policial, pois o procedimento efetuado foi no sentido de colocar todos os cidadãos presentes no estabelecimento contra a parede e, em seguida promover a busca pessoal. Argumenta que não havia indicativo de prática ilícita que permitisse a busca pessoal. No mérito, assevera que a norma penal consubstanciada no art. 19 da LCP é norma penal em branco, pois ainda carece de regulamentação, e fere o princípio da legalidade, além de não ter sido recepcionada pela Constituição Federal, razão pela qual a conduta é atípica. Ressalta que o RE no. 901.623 possui repercussão geral e está pendente de apreciação no STF e discute idêntica controvérsia. Acrescenta que nenhum dos policiais se recordaram das características do objeto apreendido, razão pela qual não há qualquer precisão acerca de sua lesividade, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo. Por fim, requer sua absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na (i) apuração da legalidade da abordagem policial; (ii) verificação da tipicidade da conduta descrita no art. 19 da LCP; e (iii) análise da lesividade do objeto apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contexto fático demonstra que o réu foi abordado em um bar, pois portava volume suspeito na cintura, tendo os policiais localizado uma faca com lâmina de 20cm. Questionado, o réu afirmou que trazia o objeto consigo porque trabalhava como jardineiro. Tudo conforme relato policial de ID 63824355.
5. Preliminar de ilegalidade da busca pessoal. Nos termos do artigo 144, inciso V, §5° da Constituição Federal, compete à polícia militar, no exercício de sua função institucional, proceder ao policiamento ostensivo, a fim de preservar a ordem pública, uma vez que a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Nesse contexto, a disciplina que rege a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (STJ - AgRg no HC: no 729576). No caso concreto, os policiais realizaram a abordagem do réu em um bar em decorrência da operação policial Quinto Mandamento, que é uma ação permanente de enfrentamento ao crime que reúne as polícias Militar (PMDF), Civil (PCDF), Departamento de Trânsito (Detran-DF), Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), Secretaria DF Legal e Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF), sob coordenação da Secretaria de Segurança Pública (SSP), cujo foco é reduzir crimes contra a vida por meio de abordagens preventivas e repressivas, fiscalizações de trânsito, ambientais e sanitárias, verificação de alvarás e licenças em veículos e estabelecimentos notadamente conhecidos pelas forças policiais como locais propensos à prática criminal e é uma das principais responsáveis pela queda da violência no Distrito Federal. Ressalte-se que, conforme depoimento do policial ANDERSON SOUSA NOGUEIRA, “é feita abordagem nas pessoas que estão no estabelecimento que é fiscalizado (...) que antes de fazer a revista, dava para ver o volume da faca na cintura do acusado”. Assim, conclui-se que houve fundada suspeita para a busca pessoal realizada. Resta evidente, portanto, que houve o estrito cumprimento do dever legal, com atuação policial legítima e dentro dos padrões adequados à situação real. Preliminar rejeitada.
6. Da tipicidade da conduta. Não obstante a falta de regulamentação do porte de arma branca, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 857, recentemente, fixou a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”. O entendimento assentado pelo STF corrobora a convicção do STJ (RHC 56.128/MG e AgRg no HC 592.293/SP) e a jurisprudência desta Turma Recursal (Acórdãos 1922011 e 1900709).
7. Reconhece-se, portanto, que o art. 19 da LCP prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal com relação às condições exigidas para o uso de arma branca, devendo ser analisado o contexto fático e o potencial lesivo do objeto. Na hipótese, é inegável a potencialidade lesiva de instrumento apreendido com o apelante (faca de 20cm), conforme fotografia de ID 63824355, pág. 4. Com efeito, a faca foi apreendida em um bar, com finalidade imprópria, colocando em risco a incolumidade pública. Saliente-se conforme jurisprudência reiterada das Turmas Recursais, é dispensável o laudo de eficiência da arma branca para a caracterização do delito, sendo suficiente o porte com potencialidade lesiva.
8. Ressalte-se, o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte do objeto com potencialidade lesiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de ilegalidade da busca pessoal rejeitada Apelação não provida. Sentença mantida.
10. Sem custas nem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 144, V, §5o; CPP, art. 244; CP, art. 19.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC: 729576, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 21.6.2022;
STF, Tema 857, Leading Case ARE 901623, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4.10.2024;
STJ, RHC 56.128/MG, Rel. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 10.3.2020 - Informativo no 668;
STJ, AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Joel Ilan Paciornik, 5a TURMA, j. 21.9.2021;
TJDFT, Acórdão 1922011, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 16.9.2024;
TJDFT, Acórdão 1900709, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 5.8.2024.